Tribunal: STF
Processo: RE 1503897
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Embargos de Divergência opostos pela UNIÃO contra acórdão da Primeira Turma desta CORTE, assim ementado (Doc. 208, fls. 1-2):



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VERBAS RECEBIDAS EM VIRTUDE DE DECISÕES ADMINISTRATIVAS. MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO ATÉ INTEGRAL ABSORÇÃO POR QUAIQUER OUTROS REAJUSTES FUTUROS CONCEDIDOS AOS SERVIDORES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. O Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 638.115-ED-ED/CE (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 8/5/2020), por maioria, acolheu parcialmente os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos, quando fundado em decisão judicial transitada em julgado.



    2. Quanto as verbas recebidas em virtude de decisões administrativas – hipótese dos autos -, modulou-se o efeito da decisão para que o servidor continue recebendo os valores até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores.



    3. O entendimento firmado pelo STF no Tema 395 em nenhum momento extingue débitos já reconhecidos administrativamente, não adimplidos no tempo apropriado.



    4. A falta de disponibilidade orçamentária da Administração, ao tempo que deveria ter pago os valores por ela própria reconhecidos, não pode ser admitida como ressalva à diretriz emanada da SUPREMA CORTE. 



    5. Negar o pagamento desses valores significaria promover iníqua desigualação entre servidores em idêntica situação, apenas por serem de órgãos distintos.



    6. Agravo Interno a que se nega provimento.”.



     



    A parte Embargante sustenta, em síntese, que “ao negar provimento ao agravo regimental nesses autos, a Primeira Turma desse STF incorreu em divergência com o entendimento firmado no MS 25.763, pelo Plenário, e nos RE 1518580, RE 1419788, RE 1456113, RE 1442751, RE 1444890, RE 1456114, RE 1456115 e RE 1441928, pela Segunda Turma” (Doc. 209, fl. 5).



    Argumenta que, no MS 25763, “o Plenário desse STF, por unanimidade, reafirmou seu entendimento no sentido de que a decisão proferida no RE 638.115/RG, Tema nº 395, “não restabeleceu a incorporação da parcela ilegítima ou determinou que a Administração implementasse o pagamento para quem não vinha recebendo em seu contracheque a parcela ou ainda pagasse verbas retroativas” (Doc. 209, fl. 6).



    Pondera, ainda, que, no julgamento do RE 1.442.751, a Segunda Turma do STF “ao negar provimento ao recurso da parte adversa, mantendo-se incólume decisão monocrática do Ministro Gilmar Mendes, enfatizou “mais uma vez a premissa de que a modulação não restabeleceu a incorporação da parcela ilegítima ou determinou que a Administração implementasse o pagamento para quem não vinha recebendo em seu contracheque a parcela ou ainda pagasse parcelas retroativas".” (Doc. 209, fl. 8).



    Por fim, afirma que, no julgamento do RE 1.518.580, a Segunda Turma do STF manifestou-se “no sentido de que não seria exigível o valor dos quintos inconstitucionalmente reconhecidos administrativamente, mas não pagos” (Doc. 209, fl. 8).



    É o relatório. Decido. 



    No caso concreto, o acórdão embargado manteve decisão monocrática que reconheceu o direito dos servidores de receberem os valores reconhecidos administrativamente e não pagos no momento adequado, aos seguintes fundamentos: “o entendimento desta CORTE não determinou a desoneração de eventuais débitos já reconhecidos por decisão transitada em julgado e não pagos pela Administração. [...]. Negar o pagamento desses valores significaria promover iníqua desigualação entre servidores em idêntica situação, apenas por serem de órgãos distintos” (Doc. 200, fl. 8).



    Nos Embargos de Divergência, a parte embargante sustenta que o acórdão da Primeira Turma diverge do entendimento adotado no julgamento do MS 25.763, pelo Plenário do STF, e dos Recursos Extraordinários 1.442.751/RS, Rel. Min. GILMAR MENDES, e 1.518.580/SC, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, pela Segunda Turma.



    Veja-se a ementa dos referidos julgados:



    “Mandado de segurança. 2. Administrativo. Servidor público. 3. Cabimento do mandado de segurança da União para impugnar ato do Tribunal de Contas da União. 4. Impossibilidade de incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. Art. 61, § 1º, inciso II, “a”, e 63, inciso I, CF/88. 5. Ausência de fundamentação legal indispensável para incorporação dos quintos no período de 9.4.1998 a 4.9.2001, data da edição da MP 2.225-45/2001. Violação ao princípio constitucional da legalidade. 6. A medida provisória tão somente transformou em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI) a incorporação das parcelas a que se referem os arts. 3º e 10 da Lei 8.911, de 11 de julho de 1994, e o art. 3º da Lei 9.624, de 2 de abril de 1998. 7. Inconstitucionalidade do Acórdão 2.248/2005, do TCU e extinção da incorporação de quintos/décimos desde a Lei 9.527/97. 8. Impetração conhecida e segurança concedida.” (MS 25763, Rel. Min. EROS GRAU, Redator do acórdão Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 3/8/2015)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. Servidor público. 3. Incorporação de quintos no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e da MP 2.225-45/2001. 4. Decisão administrativa reconhecendo o direito à incorporação. Manutenção do pagamento dos quintos até integral absorção por qualquer outro reajuste futuro. 5. Cobrança de valores atrasados. Impossibilidade. Aplicação do tema 395 da repercussão geral. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.” (RE 1442751-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 17/11/2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. LEI 9.624/1998 E MP 2.225-48/2001. RE 638.115-RG. TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA UNIÃO AO PAGAMENTO DE VALORES EM ATRASO RECONHECIDOS POR DECISÃO ADMINISTRATIVA. PRETENSÃO NÃO ALBERGADA PELO TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO POR MAIORIA DE VOTOS. I- CASO EM EXAME 1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado provimento ao recurso extraordinário interposto pela União, com apoio no Tema 395 da repercussão geral, mantendo-se o acórdão proferido na instância de origem que reconheceu o direito do Recorrido ao recebimento de valores retroativos, relativos aos quintos decorrentes do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 2. O Relator votou no sentido de manter a decisão monocrática. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se, no caso concreto, foi ou não aplicada corretamente a tese fixada no RE 638.115-RG, Tema 395, considerando a hipótese dos autos em que o servidor pleiteia valores atrasados referentes aos quintos, os quais foram reconhecidos administrativamente, mas que não constavam em seus contracheques na data da modulação dos efeitos da decisão. III RAZÕES DE DECIDIR 4. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 638.115-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 395 da repercussão geral, decidiu pela impossibilidade da incorporação de quintos decorrentes do exercício de funções comissionadas no período entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001, por contrariedade ao princípio da legalidade. 5. Posteriormente, no julgamento dos segundos embargos de declaração no mencionado RE 638.115-RG, o Plenário, ao modular os efeitos da decisão, acolheu parcialmente o recurso, por maioria de votos e com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos, quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. 6. No que tange às verbas pretéritas, em decorrência de decisões administrativas, estas foram mantidas até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. 7. No entanto, esta Corte, ao modular os efeitos da decisão não restabeleceu a incorporação de quintos considerada inconstitucional ou determinou o pagamento de valores retroativas, mas apenas resguardou a situação daqueles servidores que, na data do julgamento dos últimos embargos de declaração (18.12.2019), ainda continuavam a receber a vantagem, em proteção ao princípio da segurança jurídica. IV – DISPOSITIVO 8. Agravo regimental provido, com o consequente provimento do recurso extraordinário, conforme decidido no RE 638115-RG (Tema 395) e no MS 25.763-ED-ED pelo Plenário desta Corte.” (RE 1518580 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 17/02/2025).



    Como se vê, há plena simetria entre os contextos que originaram os precedentes postos a confronto. Além disso, a parte Embargante procedeu ao indispensável cotejo analítico entre os julgados.



    Assim, mostra-se mais adequado que o Plenário da CORTE examine a específica questão proposta nestes autos.



    Diante do exposto, ADMITO os Embargos de Divergência.



    Concedo o prazo de 15 (quinze) dias para o recorrido, para contrarrazões.



    Após, proceda-se na forma do art. 335, § 3º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de março de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente